Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCES PARA FESTA DE CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CHEQUE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA MEDIANTE ENDOSSO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. SÚMULA 326 DO STJ VÁLIDA. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como regra, o emitente de cheque não pode apresentar exceções pessoais oponíveis ao credor, com quem celebrou o negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula. Isso se dá pela aplicação dos princípios da autonomia, da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé e da abstração (o título de crédito se desvincula do negócio que lhe deu origem), que orientam os títulos de crédito. Todavia, o princípio da abstração não é absoluto, de forma que a sua aplicação deve ser afastada todas as vezes em que estiver presente a má-fé do portador do título, restando caracterizada na hipótese em que o credor deveria ter conhecimento dos vícios do negócio.

2. Sendo assim, considerando que a abstração não é absoluta, deve ser afastada a sua aplicação sempre que se constar a má-fé do portador do título. Essa má-fé é caracterizada nas seguintes situações: a) quando o credor participou do negócio; b) quando o credor tem conhecimento dos vícios do negócio jurídico; ou c) quando o credor deveria ter conhecimento dos vícios da transação.

3. Permitida a circulação do cheque mediante endosso, e estando comprovado nos autos que o fornecedor de serviços não cobrou duas vezes (cobrança indevida) pelos serviços prestados ao consumidor, mas que apenas não foi diligente em reaver o cheque para devolução ao emitente, diante da transferência bancária feita pelo consumidor como forma de quitar pelos serviços (doces para festa de casamento), não há o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 42 do CDC, para caracterização da repetição do indébito, o que não exime de o fornecedor devolver os valores que a parte desembolsou para reaver a posse da cártula, como a taxa de correio e a do CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo), para retirar o seu nome, equivocadamente, ali inserido.

4. Não se cogita a majoração dos danos morais pela inscrição indevida no CCF, quando todos os parâmetros tiverem sido observados pela Instância a quo. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. O simples fato de o dano moral ter sido deferido em quantia menor do que o pleiteado na inicial, não leva ao entendimento de que ocorreu a sucumbência recíproca, já que a autora fez dois pedidos, restando um deles deferido, e outro concedido sob rubrica diversa, razão pela qual não deve incidir o artigo 86 do CPC/15, quanto à verba honorária, de modo que a requerida/apelada deve suportar, sozinha, esse ônus, em favor da autora/apelante, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o do CPC/15), à luz da validade da Súmula 326 do STJ, que não foi afastada pelo teor do artigo 292, inciso V do CPC/15.

6. A aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC não deve prosseguir quando os embargos de declaração não forem protelatórios, uma vez que o entendimento na decisão que os julgou, no ponto que diz respeito aos honorários sucumbenciais, estava, de fato equivocado, tendo inutilizado a Súmula 326 do STJ, sob o argumento de que o artigo 292, inciso V do CPC/15, levou à superação do referido enunciado, o que não deve prosperar, a mencionada Súmula continua válida.

7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.